Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve o habeas corpus ser conhecido, somente parcialmente, quando não há pedido de liberdade do paciente aparelhado no Juízo do Conhecimento sobre sua liberdade em razão das condições decorrentes da Pandemia Covid-19, eis que nestas circunstâncias específicas se impõe a avaliação de alguns requisitos. conforme Recomendação no 62 do CNJ, razão pela qual a matéria não deve ser analisada, sob pena de supressão de instância.
2. Ademais, a pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, por si só, não justifica liberdade de paciente, que atualmente conta com 24 (vinte e quatro) anos de idade e não comprovou possuir qualquer comorbidade, não se enquadrando nos grupos prioritários previstos na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
3. Paciente preso por tráfico de drogas, entre elas um tipo especial, o "Haxixe ICE", da flor e dos bulbos da canabis, sem literatura oficial, mas, com a notícia de muitas vezes mais eficiente do que a maconha comum. Discussão sobre a necessidade da prisão preventiva, que não se acolheu o ponto de vista da Defesa.
4. Preliminar conhecido o habeas corpus . E nesta parte a Ordem denegada.